Tribunal: TJES
Processo: 5025303-22.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025303-22.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURILIO DA CONCEICAO CORREA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5025303-22.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
MAURILIO DA CONCEICAO CORREA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto por BANCO BMG SA.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE ASSINADO. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO VIA TED. DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO SEM OPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

T
rata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e condenar a instituição financeira à restituição da quantia de R$ 2.746,74 (dois mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), já considerada a compensação de valores.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a plena validade do negócio jurídico, fundamentando-se na juntada do instrumento contratual com assinatura física e na prova da disponibilização do numerário em favor do recorrido, pleiteando a reforma integral do julgado ante a inexistência de falha na prestação do serviço ou vício de vontade
.

3.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando, em sede de pedidos finais da peça defensiva, pela majoração da verba indenizatória por danos morais e pela repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia cinge-se em verificar a admissibilidade do pleito de reforma da sentença formulado em sede de contrarrazões e, no mérito, analisar a higidez da contratação de cartão de crédito consignado face o acervo probatório formado nos autos, bem como avaliar a subsistência do dever de indenizar por danos materiais no montante fixado na sentença objurgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

De início, quanto à pretensão de reforma da sentença deduzida pelo recorrido em suas contrarrazões, impõe-se o seu não conhecimento. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o rito estabelecido pela Lei n.º 9.099/95 não admite a interposição de recurso adesivo, sendo as contrarrazões via processual adequada exclusivamente para a resistência à insurgência recursal, e não para o exercício de pretensão autônoma de modificação do julgado.

5.

Superada a questão preliminar e delimitado o objeto recursal à insurgência da instituição financeira, cumpre registrar que a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor
, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos.

6.

No mérito, a reforma da sentença é medida que se impõe, uma vez que o acervo probatório atesta a regularidade da contratação. A instituição financeira logrou êxito em comprovar o ajuste mediante a juntada do instrumento físico devidamente subscrito, cuja assinatura guarda estrita conformidade com os documentos de identificação da parte autora. Denota-se que a efetiva disponibilização do crédito via transferência bancária, seguida da utilização do numerário sem qualquer tentativa de devolução administrativa, aliada ao decurso de aproximadamente sete anos sem insurgência contra os descontos, configura comportamento concludente de aceitação. Sob tal perspectiva, a fruição do capital por longo período opera a ratificação do negócio jurídico e impede a desconstituição do pacto em respeito ao princípio da boa-fé objetiva.

7.

Soma-se a isso o fato de que o instrumento contratual apresentar informações claras e precisas acerca da modalidade do produto, contendo expressa previsão sobre a natureza de cartão de crédito, a sistemática de descontos via reserva de margem consignável (RMC) e o funcionamento dos encargos. A clareza das cláusulas quanto à forma de amortização afasta a alegação de vício de informação ou induzimento a erro, restando observado o dever de informação exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

8.

Por conseguinte, inexistindo ilegalidade na execução do contrato, não subsistem fundamentos para a declaração de nulidade ou restituição de valores, impondo-se a improcedência total da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BMG S.A. para reformar
in totum
a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial, revogando-se eventual tutela de urgência e multas fixadas na origem
.

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)